Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714157-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO GUIMARAES RODRIGUES DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 408). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/10/2011). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 16169434): No entanto, quando o Distrito Federal ingressou com a impugnação à execução, afastou imediatamente a não aplicação dos honorários advocatícios sobre o cumprimento de sentença individual, cabendo a verba causídica do exequente, ora agravado. Portanto, corretamente o Juízo de primeiro grau determinou o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido com a impugnação, pois nesta resistência o Ente executado pretendia interromper a execução individual do agravado. (...) Os honorários advocatícios da condenação são distintos aos honorários advocatícios referentes à rejeição da impugnação à execução de acordo conforme o precedente do REsp 1648238/RS. Segundo este precedente julgado em sede de recurso repetitivo, deve o Juízo a quo determinar o pagamento dos honorários advocatícios além dos referentes à rejeição da impugnação à execução, cabendo este Egrégio Colegiado manter a decisão interlocutória. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031